Tribunal: TJMT
Processo: 1000503-55.2022.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2022-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000503-55.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[HERBERT COSTA THOMANN - CPF: 689.288.661-20 (ADVOGADO), DONIZETE DA SILVA LEITE - CPF: 047.018.251-23 (PACIENTE), HERBERT COSTA THOMANN - CPF: 689.288.661-20 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), DOUTO JUIZO DA VARA ÚNICA DE JAURU (IMPETRADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE JAURU (IMPETRADO), DEBORA FELIX AMARILHA - CPF: 044.793.771-58 (TERCEIRO INTERESSADO), GEORGE FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 054.202.661-99 (TERCEIRO INTERESSADO), TULIO GOMES TENORIO - CPF: 059.767.971-13 (TERCEIRO INTERESSADO), MAURICIO ELECIO DA SILVA - CPF: 883.977.261-87 (VÍTIMA), EPAMINONDAS DE OLIVEIRA COSTA JUNIOR - CPF: 898.858.481-34 (VÍTIMA), ELZIRA DE OLIVEIRA ALECRIM - CPF: 928.431.151-91 (VÍTIMA), ADRIANA LOPES DA SILVA - CPF: 037.456.371-35 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: DONIZETE DA SILVA LEITE
IMPETRANTE: HERBERT COSTA THOMANN

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE JAURU

E M E N T A

HABEAS CORPUS
- PRISÃO PREVENTIVA - ROUBO MAJORADO - ALEGAÇÃO DA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS - INSUBSISTÊNCIA - DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO - ROUBO REALIZADO COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO, EM CONCURSO DE AGENTES E RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DAS VÍTIMAS -
PRIMARIEDADE, BONS ANTECEDENTES E RESIDÊNCIA FIXA - CONDIÇÕES QUE NÃO DEVEM PREVALECER SOBRE A NECESSIDADE DA CUSTÓDIA -
EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA - INOCORRÊNCIA –
PRINCÍPIO DA
RAZOABILIDADE
-

ORDEM DENEGADA
EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

Na hipótese, o delineamento do
modus operandi
e da gravidade concreta, pela imputação de roubo com emprego de arma de fogo, restrição de liberdade e concurso de agentes, demonstra concretamente o perigo que irradia da conduta do paciente e permite acautelar a ordem pública.

A presença de condições pessoais favoráveis do Agente, como primariedade, domicílio certo e emprego lícito, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela.

Havendo fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, por consequência lógica, torna-se incabível sua substituição por medidas cautelares alternativas à prisão, por serem insuficientes.

Inviável acolher a pretensão de relaxamento da prisão, pois as defesas tem colaborado para o alongamento da fase processual em decorrência da demora em apresentar a resposta à acusação, além do mais, não se reputa haver excesso de prazo hábil a permitir a revogação da prisão, tendo em vista a complexidade da causa, com pluralidade de réus e defensores diversos,
o que justifica, por ora, a dilação dos prazos para a conclusão da instrução criminal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1000503-55.2022.8.11.0000

PACIENTE: DONIZETE DA SILVA LEITE
IMPETRANTE: HERBERT COSTA THOMANN

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE JAURU

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado pelo Advogado Herbert Costa Thomann em favor de
DONIZETE DA SILVA LEITE
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Jauru/MT.

Narra o impetrante que o paciente foi preso em flagrante no dia
27.9.2021
, acusado da prática, em tese, do crime de roubo majorado, por duas vezes. Em audiência de custódia, o flagrante foi convertido em prisão preventiva.

Neste contexto, sustenta-se que:
I)
o decreto cautelar não possui fundamentação idônea, estando lastreado em premissas genéricas, as quais seriam aplicáveis a qualquer outro caso em afronta ao art. 93, IX da CF;
II)
o decreto cautelar não se preocupou em individualizar a conduta do paciente, assim como o risco processual, abrangendo globalmente todos os acusados;
III)
a custódia cautelar é desproporcional, podendo ser substituída por outras cautelares menos onerosas;
IV)
há excesso de prazo na formação da culpa, pois o paciente encontra-se preso há mais de 05(cinco) meses, sem previsão para iniciar a instrução criminal.

Diante disso, requereu, liminarmente, a concessão da ordem com a expedição de alvará de soltura, a fim de que o paciente responda ao processo em liberdade, mediante cautelares alternativas à prisão, nos moldes do artigo 319 do CPP. No mérito, pugna pela ratificação da liminar.

Postulou-se a intimação do impetrante acerca da sessão de julgamento, para fins de sustentação oral.

O pedido de liminar foi indeferido, (ID.
115775965
).

As informações de praxe foram apresentadas (ID.
116512496
)

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
(ID.
118352482
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: DONIZETE DA SILVA LEITE
IMPETRANTE: HERBERT COSTA THOMANN

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE JAURU

V O T O

Como relatado, o impetrante busca a revogação da prisão preventiva imposta ao paciente
DONIZETE DA SILVA LEITE
, apontando carência de fundamento no decreto cautelar e a suposta ausência dos motivos autorizadores da medida, especialmente diante dos bons predicados que possui, bem como aduz excesso de prazo na formação da culpa.

Sobressai dos autos que o paciente foi preso em flagrante em 27/09/2021, e posteriormente, denunciado pela conduta descrita no art. 157, §2o, II e V, e §2o-A, I, do CP por 2 (duas) vezes, na forma dos arts. 29 e 69, ambos do CP, com a circunstância agravante prevista no art. 61, II, “h”, do CP.

Quanto à participação do paciente, consta na denúncia que em patrulhamento pela MT-265, em Porto Esperidião/MT, uma equipe do GEFRON avistou uma caminhonete Chevrolet/S10 LTZ, ocasião em que abordaram o veículo, a qual era conduzida pelo paciente
DONIZETE DA SILVA LEITE
, e ao ser questionado alegou não saber a origem do veículo, contudo confessou que a levaria até a “Vila Picada” a mando de “coala” (GEORGE FERREIRA DOS SANTOS) ao que receberia dele pelo serviço o aporte de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Em buscas na caminhonete, os policiais encontraram um recibo em nome da vítima Elzira, ocasião em que contataram a base do GEFRON e esta comunicou os Policiais Militares de Jauru/MT para irem até a residência de Elzira para fins de checagem.

Em diligências na Fazenda Betânia, palco do roubo, os Policiais Militares de imediato viram os 02 (dois) indivíduos encapuzados que ali ficaram
“cuidando das vítimas”,
sendo que os perpetradores ao visualizarem a guarnição da PM efetuaram disparos contra os agentes da lei e se evadiram do local. Ato contínuo, os policiais adentraram a residência e atenderam as vítimas.

Após a prisão em flagrante do paciente, o Magistrado
a quo,
converteu a prisão em preventiva utilizando como fundamentação a existência de indícios de autoria, pois
foi preso na posse do veículo roubado,
e na necessidade de resguardar a ordem pública, pela forma violenta que o delito ocorreu, consoante fragmento da decisão,
in verbis
:

“(...)

Quanto a
DONIZETE DA SILVA LEITE
é dos autos que estava de posse do veículo roubado, demonstrando fortemente elementos de sua participação no delito em mesa. (...)

DA CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA.

(...)

A materialidade do delito está, inicialmente, evidenciada pela documentação carreada, mormente auto de prisão em flagrante (ID 66524084), boletim de ocorrência n. 2021.250444 (ID 66524426), boletim de ocorrência n. 2021.250313 (ID 66524427), boletim de ocorrência n. 2021.251373 (ID 66565690) e termo de apreensão (ID 66524428).

Relativamente aos indícios de autoria, em cognição sumária e provisória, tenho como demonstrados, em razão das declarações e depoimentos prestados na fase policial, maiormente:

IZAIAS ARRUDA DE SOUZA, Policial Militar (ID 66524427):

QUE estavam em patrulhamento pela MT-265, zona rural deste município de Porto EsperidiãoMT, quando avistaram o veículo CHEVROLET S-10, de cor branca, placas RAU-9H28, sendo dado ordem de parada, com sinais sonoros e luminosos da viatura, QUE realizaram a abordagem do condutor DONIZETE DA SILVA LEITE, o qual não soube informar a procedência do veículo, somente que levaria o veiculo até as proximidades da Vila Picada, zona rural deste município de Porto Esperidião-MT, que receberia o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por sua participação, e que um de seus comparsas, seria o vulgo "COALA", e que o mesmo possui tornozeleira eletrônica, porém estava desligada, QUE foi realizada a checagem da placa do veículo via centro de operações do Gefron, onde na tentativa de contato com o proprietário não foi possível localiza-lo, constando no porta luvas do veiculo um recibo em nome da senhora ELZIRA DE OLIVEIRA ALECRIM, e da propriedade Fazenda Bethania, localizada no município de JaurúMT, QUE o centro de operações entrou em contato com a guarnição de Jaurú, que passou o endereço da propriedade, verificando a possibilidade de diligencias na localidade, onde a guarnição prontificou de imediato, retornando a comunicação com o centro de operações Gefron, informando que ao se aproximar da residência, visualizaram movimentação estranha, avistando que pessoas evadiram da residência adentrando no matagal, ao avistar, demais pessoas, as mesmas indagaram serem proprietária e familiares e que estava sob cárcere privado, reféns de pessoas armadas, comentaram que havia sido rendidas aproximadamente por voltas das 21hs, e que seriam cinco pessoas armadas, que haviam subtraído a referida camionete citada acima, e que dois suspeitos haviam ficado na residência até o momento que a polícia chegou, QUE a guarnição de Jaurú deslocou até a referida fazenda na tentativa de localizar os suspeitos que evadiram na mata, ao chegar encontrou a guarnição policial na fazenda, um veículo com duas pessoas que estavam dando apoio a ação criminosa, onde foram detidos.

IVAN OLIVEIRA DE ARRUADA, Policial Militar (ID 66524430):

QUE fomos comunicados via número funcional por militares do grupo especial de fronteira GEFRON, informando que um veículo tipo caminhonete S10 de cor branca, placa RAU9H28 de Jauru havia sido abordada na MT-265 seguindo sentido a Bolívia; QUE, durante checagem da documentação foi constatado nervosismo no condutor e que o veículo estava em nome de terceiros, o que motivou o contato da equipe do GEFRON com os militares de Jauru composta pelo declarante e pelo SD/PM Marquardt para verificação das informações no endereço de registro do veículo; QUE, diante das suspeitas a equipe foi até o primeiro endereço localizado na Rua Marechal Deodoro da Fonseca, número 528, centro de Jauru, no entanto não localizou nenhuma pessoa no local; QUE, em ato continuo deslocamos até o segundo endereço cadastrado, sendo na Fazenda Betânia, zona rural de Jauru, próximo a Vila Taquaruçu; QUE, ao chegarmos na propriedade constatamos movimentação suspeita no local, sendo visualizado que dois homens com o rosto coberto com touca ninja em posse de armas de fogo nas mãos correram para a área externa do imóvel sentido ao pasto apontando as armas na direção da GUPM, sendo tal ação repelida com ordem de prisão e disparos de arma de fogo realizado pela guarnição contra os criminosos; QUE, a GUPM realizou incursão policial no interior do imóvel para localizar suspeitos e resgatar possíveis vítimas, sendo localizadas na sala da residência seis pessoas, entre elas duas mulheres, dois homens e dois adolescentes; QUE diante dos fatos as vítimas foram conduzidas até a viatura policial, sendo solicitado apoio da GUPM de Vale de São Domingos e também do GEFRON; QUE, cerca de quarenta minutos após os episódios relatados durante a espera do reforço, o veículo VW Gol G5, cor branca, placa NDS-1805 de Comodoro, confundida inicialmente com a viatura de apoio ao visualizar a presença da viatura de Jauru no local, empreendeu fuga em alta velocidade, sendo acompanhado por cerca de sete quilômetros, ignorando ordem de parada, apesar dos sinais de iluminação giroflex e sinais sonoros sirenes até finalmente ser interceptado; QUE, durante abordagem e entrevista o condutor e suspeito George de alcunha "Coala" e sua esposa suspeita Débora, afirmaram relatos opostos de origem e destino diferentes daquele transito e por fim alegaram estarem perdidos, pois pretendiam vender dois maços de cigarro no distrito de Lucialva, apesar do horário avançado; QUE, foi verificado na busca pessoal que o suspeito George possui uma tornozeleira eletrônica na perna direita, no entanto se encontrava desligada; QUE diante do ocorrido ambos foram detidos e conduzidos algemados devido novo receio de fuga até a propriedade onde os fatos aconteceram até a chegada do reforço das outras viaturas; QUE já no local fomos comunicados que o suspeito Donizete da Silva Leite, acabava de ser preso em flagrante, conforme B.O no 2021.250313 pela equipe do GEFRON na condução da caminhonete roubada da vítima Elzira; QUE, quando perguntado se conhecia George, Donizete declarou àqueles policiais, ser amigo do suspeito George de alcunha "Coala"; QUE diante dos fatos o casal identificado foi encaminhado após lavratura do boletim de ocorrência e em seguida conduzidos para a delegacia de polícia civil de Jauru, sem lesões corporais aparentes; QUE já no período vespertino, após denúncias, foram feitas três incursões atrás dos suspeitos sendo que em uma delas avistamos os dois suspeitos que haviam evadido anteriormente; QUE, os suspeitos empreenderam fuga pela vegetação, ocasião em que um deles foi alvejado por um disparo de arma de fogo na altura da coxa direita, vindo a cair no solo; QUE, o homem estava portando um simulacro de pistola com o suspeito identificado como Túlio e foi conduzido para atendimento médico no PSF Municipal e em seguida encaminhado para o Hospital Regional de Cáceres; QUE, o outro suspeito continua foragido na região.

MAURICIO ELECIO DA SILVA, Vítima (ID 66524438):

QUE o declarante é funcionário da Fazenda Betânia de propriedade da Dn Elzira; QUE, tem aproximadamente 60 dias que o declarante está trabalhando na fazenda; QUE, ontem por volta das 08:00 horas, três homens encapuzados e armados arrombaram a porta da cozinha da residência onde o declarante mora com a família; QUE, rapidamente os homens entraram na residência mandaram que todos abaixassem a cabeça; QUE, o declarante, sua esposa gestante e seus dois filhos obedeceram os suspeitos; QUE, os homens reviraram toda a casa onde o declarante mora e pegaram o celular do declarante; QUE os homens permaneceram no local por umas duas horas e em seguida levaram todos para a casa de Dn. Elzira; QUE, assim que o declarante e sua família chegaram na casa de Dn. Elzira, três homens saíram com a caminhonete; QUE, o declarante afirma que dois homens permaneceram na residência até por volta de 02:00 horas da manhã, quando um deles avistou as luzes da viatura e disse: "a polícia negão"; QUE, em seguida eles saíram correndo pelos fundos da residência em sentido ao pasto; (...)”

(...)

Infere-se do acima transcrito que os flagrados, em concurso, subtraíram coisa alheia móvel, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa exercida com emprego de arma de fogo, mantendo as vítimas em cárcere privado durante a subtração do veículo GM - Chevrolet Chevrolet/s10 Ltz Dda4a, Cor Branca, Ano 2021, Placa RAU9H28/MT, VIN 9BG148MK0NC405942.

Além da prova da existência do crime e indícios de autoria, o art. 312, do CPP diz, ainda, que a prisão preventiva somente poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal (é o periculum libertatis).

No caso vertente, pontuo que a liberdade dos indiciados representa risco à ordem pública, diante da gravidade em concreto do crime, a qual evidencia a periculosidade dos agentes, mormente pelas seguintes circunstâncias:

a) Concurso de agentes;

b) Violência ou ameaça exercida com o emprego de arma de fogo;

c) Vítimas mantidas em cárcere privado;

d) Resistência à abordagem policial, com, em tese, troca de tiros durante a abordagem policial.

Portanto, perceptível que a liberdade dos indiciados implica necessariamente em abalo na ordem pública, do que emerge o perigo gerado pelo seu estado de liberdade.

(...)

Em tempo, saliento que as medidas cautelares alternativas à prisão não seriam suficientes e adequadas no caso concreto, pois insuficientes ao resguardo da ordem pública, mormente porque não surtem efeito, diante da periculosidade dos agentes, já especificada.

(...)

Por todo o exposto, ante a presença dos requisitos legais da custódia cautelar, CONVERTO a prisão em flagrante de DEBORA FELIX AMARILHA, TULIO GOMES TENORIO, DONIZETE DA SILVA LEITE e GEORGE FERREIRA DOS SANTOS, qualificados nos autos, em PRISÃO PREVENTIVA, diante da necessidade de garantir a ordem pública, o que faço com fundamento nos arts. 311, 312 e 313, I e II, todos do Código de Processo Penal.

Como se vê, foi ressaltado a gravidade concreta do delito, evidenciada pelo
modus operandi
empregado –
crime de roubo cometido em concurso de agentes, mediante o emprego de arma de fogo, vítimas mantidas em cárcere privado, com troca de tiros com os policiais,
o que justifica a prisão cautelar para garantia da ordem pública.

A dinâmica factual dos eventos acima descrita, expõe nitidamente a gravidade concreta do crime, em face do
modus operandi
adotado, pois os criminosos arrombaram a porta de ambas as casas que invadiram, mantendo rendidas duas famílias, por cerca de seis horas, sendo que a empreitada criminosa só chegou ao fim após ter sido interrompida pela ação dos policiais que se deslocaram até o local, após a equipe da GEFRON fazer a apreensão de um dos bens roubados que estava de posse do ora paciente, cuja a ação, inclusive, foi repelida por disparos de arma de fogo.

Assim, o delineamento do
modus operandi
e da gravidade concreta, pela imputação de roubo com emprego de arma de fogo, restrição de liberdade e concurso de agentes, demonstra concretamente o perigo que irradia da conduta do paciente e permite acautelar a ordem pública.

Outrossim, tratando-se de delitos de autoria coletiva, é dispensável minuciosa individualização das condutas e do risco processual, especialmente porque os tipos penais imputados a todos são os mesmos, de modo que o grau de culpabilidade de cada agente somente poderá ser examinado em eventual sentença condenatória após a instrução processual.

De igual modo, diante da demonstração da necessidade da medida extrema, ante a gravidade concreta da conduta, as medidas cautelares diversas da prisão se revelam insuficientes para tutelar a situação jurídica em comento.

Consigne-se, ainda, que a existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não é apta a desconstituir a prisão processual, caso estejam presentes os requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a imposição da medida extrema.

Ademais, nesta fase processual, não há como prever a quantidade de pena que eventualmente poderá ser imposta, caso seja condenado o Paciente, menos ainda se iniciará o cumprimento da reprimenda em regime diverso do fechado, de modo que não se torna possível avaliar a arguida desproporção da prisão cautelar imposta.

Por outro lado, em relação ao excesso de prazo, é cediço que não há no ordenamento processual penal prazo peremptório e objetivo para a duração de uma ação penal, embora a Constituição Federal apregoe, como garantia fundamental, a razoável duração do processo.

A diretriz adotada é a análise das circunstâncias da causa, suas especificidades em face do tempo de tramitação, em hipóteses de réu preso, num juízo de proporcionalidade e razoabilidade.

No caso, o fato ocorreu em
27.9.2021
, a denúncia foi oferecida em
8.10.2021
, sendo admitida em juízo no dia
20.10.2021
. Na sequência, os réus foram logo citados, mas as respostas à acusação não foram apresentadas por todos.

Em consulta ao sistema PJE na origem, constata-se que o paciente somente apresentou resposta à acusação em
19/01/2022
. E, em 10/02/2022, o Juízo
a quo
, após manter a sua prisão preventiva, designou
audiência de instrução e julgamento
para o dia
25 de MARÇO de 2022.

Assim, como visto, entendo que é inviável acolher a pretensão de relaxamento da prisão do paciente, pois as defesas tem colaborado para o alongamento da fase processual em decorrência da demora em apresentar resposta à acusação, além do mais, não se
reputa haver excesso de prazo hábil a permitir a revogação da prisão
, tendo em vista a complexidade da causa, com pluralidade de réus e defensores diversos, aplicando-se o princípio da razoabilidade.

Ademais, cumpre ressaltar que a audiência de instrução e julgamento foi designada para o dia 25.03.2022, estando, portanto, próximo o encerramento da fase instrutória.

De mais a mais, ultrapassada a razoabilidade, nada obsta que nova impetração possa ser trazida ao Tribunal de Justiça com a demonstração do efetivo excesso de prazo.

À luz de tais premissas, não vislumbro o constrangimento ilegal propalado na exordial, razão pela qual
DENEGO
a ordem pleiteada, em consonância com o parecer.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2022